Tribunal: TJDFT
Processo: 0706170-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0706170-77.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: IGOR FELIPE GUSKOW IMPETRADO: JUIZO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao impetrante para manifestar-se, em 5 dias, sobre o seu interesse processual, tendo em vista o mandado de segurança já ajuizado (proc. 706169-92.2020.8.07.0000). Brasília - DF, 18 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora